Tribunal: CARF
Processo: 10380.902167/2008-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.902167/2008-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.479 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS JUDICIAL E ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA AUTOMÁTICA DO RECURSO E
DA LIDE ADMINISTRATIVA EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA JURISDIÇÃO UNA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO
CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa em face do Poder Judiciário ter a última palavra para resolução
do mérito da lide, por força da Carta Política da República que adotou o
princípio da Jurisdição Una.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1
Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário devido constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1402-005.478, de 13 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo
10380.902904/2009-44, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.902167/2008-07
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902167/2008-07

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Junia
Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros
(suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o conselheiro Evandro
Correa Dias.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu negar provimento à manifestação de
inconformidade por entender que o crédito de pagamento indevido ou a maior de
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) reconhecido pelo r.
Despacho Decisório não era suficiente para pagar os débitos indicados na PER/DCOMP.
Vejamos a Relatório do v. acórdão recorrido para melhor explicar os fatos
ocorridos nos autos.
O processo versa sobre compensação, que objetiva compensar
recolhimento a maior de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
Despacho Decisório homologou parcialmente a compensação "declarada
por entender que o direito creditório reconhecido revelou-se insuficiente
para quitar os débitos informados.
2. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação contra o referido
ato administrativo, alegando que:
a) O sujeito passivo denunciou espontaneamente seus débitos tributários
e, por isso, só deveria ter sido cobrado dele o principal e os juros de
mora;
b) No PER/DCOMP objeto do julgamento, o Fisco exigiu indevidamente
multa de mora, em discordância com o artigo 138 do CTN;
c) A multa moratória possui caráter punitivo;
d) Aduziu decisões administrativas e judiciais.
3. Por fim, o administrado requereu a homologação da declaração de
compensação e o cancelamento da cobrança constante na intimação /
despacho decisório.
Após o oferecimento da manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu v.
acórdão negando provimento a manifestação de inconformidade por entender que não existia
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902167/2008-07

crédito suficiente para quitar os débitos indicados no PER/DCOMP e que não tinha ocorrido a
denuncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, devendo ser incluído no débito a multa
de mora, registrando, em síntese, a seguinte ementa:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EFEITOS.
São improficuos
os
julgados
administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais decisões não constituem normas
complementares do Direito Tributário, já que foram proferidas por órgãos colegiados
sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia normativa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
MULTA DE . MORA. INCIDÊNCIA. ESPONTANEIDADE. INAPLICABILIDADE.
Declarada a compensação - após o vencimento do tributo, fica descaracterizado o
instituto da denúncia espontânea de que trata o artigo 138 do CTN, incidindo, pois, em
multa de mora os correspondentes débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação, e junta decisão judicial a seu favor
determinando a exclusão da multa de mora devido a ocorrência de denuncia espontânea.

Em seguida foi acostado aos autos Memorando SEORT e da PFN do
Ceará, que relata acerca da existência de uma ação judicial (Ação Declaratória) proposta
pela contribuinte, já transitada em julgado, em que foi reconhecido o direito a abstenção
da cobrança de multa moratória nos casos de denúncia espontânea, desde que não tenha
havido anteriormente qualquer procedimento administrativo de apuração por parte do
Fisco no tocante aos tributos declarados em atraso, e que o pagamento seja efetuado
integralmente, com juros e correção monetária, ainda que se trate de tributo sujeito ao
lançamento por homologação, nos termos do Resp 1.149.022/SP.

Foi juntado um despacho do SEORT que informa que este processo foi
um dos que o interessado arguiu, em juízo, que não foi observado o cumprimento da ação
judicial referida, já que a multa foi aplicada nos débitos compensados.

Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902167/2008-07

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Inicialmente, cumpre ressaltar que a matéria dos autos já foi analisada em diversos
outros processos da própria contribuinte, dentre os quais cito os de número
10805.720257/2007-54 e o 10805.720258/2007-07.
Do conhecimento do recurso:
Não conheço do Recurso Voluntário pela configuração de concomitância, pois a
Recorrente, paralelamente, ingressou em juízo para discussão do mesmo objeto, ou seja,
os pressupostos para subsunção ao disposto no art. 138 do CTN, o qual trata da
denúncia espontânea.
Conforme relatado acima, o processo trata de compensação tributária.
O direito creditório pleiteado já foi integralmente deferido pelo Despacho Decisório da
DRF (efls. 06/07).
Entretanto, a Recorrente se insurge contra a decisão a quo, que manteve o entendimento
do despacho decisória que exigira multa de mora acerca dos débitos vencidos,
confessados nas DCOMP.
Nas razões do Recurso Voluntário, a contribuinte argumenta, com veemência, pela
improcedência da multa moratória, pois a situação fático-jurídica configuraria denúncia
espontânea de débitos (CTN, art. 138) e que seria incabível a exigência da indigitada
multa de mora.
Ainda, por conseguinte, seria improcedente a exigência de diferença de débitos a pagar,
pois o crédito (direito creditório) que utilizara nas DCOMP seria suficiente.
Paralelamente à discussão administrativa, defendendo a improcedência da exigência da
multa moratória de débitos vencidos confessados em DCOMP pela subsunção dos fatos
ao disposto no art. 138 do CTN (denúncia espontânea), a contribuinte procedeu da
seguinte forma:
Em 26/10/2010 ajuizou Ação Declaratória, com pedido de antecipação parcial de
tutela, em face da UNIÃO FEDERAL, buscando provimento jurisdicional no sentido de
obstar o Fisco de exigir multa moratória nas compensações tributárias nos termos do art.
138 do CTN.;
- ajuizou Pedido de Cumprimento de Sentença ao Juízo da 1a Vara Federal da Seção
Judiciária do Ceará, em Fortaleza, de 19/05/2015;
- juntou Planilha relação de processos (PAF) de compensação tributária, nos quais o
Fisco, de ofício, adicionou a exigência de multa de mora de 20%.
Em 16/11/2016, a DRF/Fortaleza dirige Memorando à PFN/Ceará prestando
informações e ao mesmo pediu esclarecimentos e juntou:
a) cópia da Sentença 1 a Vara Federal em Fortaleza, de 05/09/2012;
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902167/2008-07

b) juntou cópia Certidão do TRF/5a Região de 07/05/2013, certificando que a decisão
judicial transitou em julgado em 06/05/2013;
c) juntou cópia pedido dirigido ao juízo para Execução de Decisão contra a Fazenda
Nacional, de 10/07/2017 para que seja afastada a cobrança de multa de mora nos casos
que a parte autora efetuou a compensação de débitos confessados antes da entrega da
DCTF ou de qualquer procedimento fiscal.
Em
18/09/2017,
consta dos autos Despacho da PFN/Ceará dirigido à
SECAT/DRF/Ceará prestando as informações.
Ou seja, a Recorrente propôs Ação Declaratória no judiciário discutindo a matéria
relativa a denuncia espontânea e obteve o transito em julgado para que a Fazenda não
cobre a multa de mora neste caso.
Assim, como demonstrado, no caso restou configurada a desistência do recurso
voluntário e da lide administrativa, efeito automático da concomitância de processos
administrativo e judicial com mesmo objeto, ou seja, discussão acerca da incidência da
cobrança da multa de mora, em face da transmissão eletrônica de compensações
tributárias cujos débitos vencidos foram objeto de DCOMP sem a adição pela
contribuinte da multa de mora, mas imputadas e exigidas de ofício. Discussão acerca
dos pressupostos para subsunção ao disposto no art. 138 do CTN.
A desistência da lide administrativa, no caso de concomitância, é lógica, pois no nosso
ordenamento jurídico, em face da Carta Política da República, prevalece a última
palavra do Poder Judiciário, pela vigência da Jurisdição Una.
Nesse sentido a Súmula CARF no 01, cujo verbete transcrevo, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.(Vinculante, conformePortaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No caso, em face da existência de decisão judicial transitada em julgado
em prol da Recorrente para que não se aplique a multa de mora para
débitos vencidos e não confessados antes da apresentação das DCOMP,
caracterizando-se na concomitância prevista na Súmula Carf 01 e no não
conhecimento do recurso, então, destarte, possivelmente só restará à
unidade de origem da RFB, ou seja, à DRF/Fortaleza:
a) verificar, as DCTF dos períodos de apuração objeto dos débitos
confessados nas DCOMP destes autos, no sentido de apurar, se estavam
ou não previamente confessados em DCTF;
b) se não estavam confessados em DCTF, deve cumprir a decisão judicial
que afastou a cobrança da multa moratória;
c) porém, se os débitos objeto das DCOMP estavam, sim, confessados
previamente em DCTF, aplicar, também, a decisão judicial para
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.479 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.902167/2008-07

exigência dos débitos com multa de mora, pois somente afastou a
cobrança de multa moratória para débitos não confessados em DCTF
e/ou não objeto de procedimento de fiscalização antes da transmissão das
DCOMP.
Diante de todo exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário,
pois a partir do ajuizamento da Ação Declaratória de inexistência de
relação jurídica pela Recorrente (que pediu a improcedência da exigência
de multa de mora), o fato implicou, automaticamente, desistência do
recurso voluntário do processo e da lide administrativa pela configuração
da concomitância de processos administrativo e judicial com mesmo
objeto.

Pelo exposto, deixo de conhecer do Recurso Voluntário devido a
constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Voluntário devido constatação de concomitância com a ação proposta no judiciário.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital